Tribunal: TJSP
Processo: 1014201-03.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença de extinção ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré. Apelação do autor.

Responsabilidade solidária da promitente vendedora, ainda que comprovada a posse da compromissária compradora e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação. Reexame da questão sob a ótica do entendimento adotado no REsp n. 1.442.840-PR

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença de extinção ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré. Apelação do autor.

Responsabilidade solidária da promitente vendedora, ainda que comprovada a posse da compromissária compradora e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação. Reexame da questão sob a ótica do entendimento adotado no REsp n. 1.442.840-PR que deu nova interpretação ao REsp n. 1.345.331-RS, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. Reconhecimento da legitimidade da executada.
Sentença reformada. Ação julgada procedente.

Recurso provido.